Tribunal: TJDFT
Processo: 0724886-52.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. INADIMPLÊNCIA. CANCELAMENTO AUTOMÁTICO. IMPOSSIBILIDADE. PRÉVIA COMUNICAÇÃO DO USUÁRIO. NECESSÁRIA. INADIMPLÊNCIA PERPETUADA DURANTE O TRÂMITE DO PROCESSO. MARCO TEMPORAL FIXADO NA SENTENÇA PARA INTERRUPÇÃO DO CONTRATO.
1. Muito embora a operadora de plano de saúde possa cancelar unilateralmente o contrato, deve atender a requisitos específicos, e revela-se ilegal o cancelamento automático do plano de saúde coletivo por adesão, em razão de inadimplência, sem a prévia e efetiva notificação do segurado (artigo 13, inciso II, da Lei no 9.656/98).
2. Ainda que verificada a inadimplência reconhecida por ambas as partes, entendo que caminhou bem o douto Juízo a quo ao reconhecer a ilegalidade do cancelamento unilateral do plano de saúde da autora ocorrido em agosto de 2020, porquanto apesar de a parte autora ter sido notificada acerca do cancelamento unilateral do plano de saúde em janeiro daquele ano, o contrato permaneceu em vigor até agosto, sendo cancelado apenas após início de tratamento via home care. A manutenção do contrato criou, de fato, legítima expectativa da consumidora no sentido de que as parcelas em atraso do ano de 2019 não iriam ocasionar o seu encerramento precoce.
3. A inadimplência da autora reiniciou em agosto de 2020 e se manteve durante todo o trâmite da presente ação, até que em março de 2021 a requerida enviou-lhe nova notificação acerca da possibilidade de cancelamento. Diante disso, mostra-se correta a fixação do marco temporal estabelecido na r. sentença, com a manutenção da assistência à autora somente “até maio de 2021”.
4. Apelos da autora e da ré conhecidos e não providos. Honorários recursais fixados.